Tribunal: STF
Processo: RE 1397828
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO RELATOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA APLICADA AO CASO. NÃO PROVIMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que aplicou ao caso a jurisprudência dominante desta Turma Recursal, firmada em torno da temática discutida nos autos. 2. A decisão monocrática possui previsão legal e constitui técnica de racionalização de julgamento de recursos, desafogando a pauta colegiada de matéria já pacificada, conforme art. 932 do CPC, art. 9º do Regimento Interno e Enunciados-FONAJE n. 102 e 103. 3. Em homenagem a celeridade e economia processual, a Turma Recursal, em sua composição plena, ratificou, de modo específico quanto a matéria discutida nos autos, a competência regimental do Juiz Relator para julgar monocraticamente recursos semelhantes, permitindo-lhe a aplicação da jurisprudência dominante no órgão. 4. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IV; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, de recurso inominado manejado contra sentença de base que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento/concessão/reajuste no percentual de 14,13% em favor do ora Recorrente e que fora concedido aos servidores do Grupo Operacional Atividades de Apoio Administrativo – ADO e aos cargos de categoria funcional do Grupo Operacional Atividades e Culturais – ACC, mas não dado à parte ao servidor ora Insurgente.



    A insurgência recursal cinge-se, em apertada síntese, à ideia de que teria direito ao acréscimo em razão da natureza de revisão geral do dito índice, ou seja, de que a Lei nº 9.561/2012 teria mascarado a revisão geral anual da remuneração dos servidores civis estaduais, instituindo verdadeiro "reajuste" em 14,13% da remuneração, mas apenas a algumas categorias ocupacionais.



    A sentença compreendeu não ser nova a matéria debatida (aplicação de índices diferenciados para o reajuste da remuneração de servidores públicos e as implicações decorrentes à luz do princípio da isonomia), e que o entendimento do Pretório Excelso consagrou a tese adotada majoritariamente na doutrina, de que o reajuste da remuneração, observada a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, poderá ser implementado de forma específica para um ou outro grupo de servidores sem que isso implique violação à isonomia e que, nesse contexto, a Lei nº 9.562/2012 procedeu a mero reajuste ou de verdadeira revisão dos vencimentos dos servidores públicos civis, ou seja, elevou os vencimentos de grupos isolados de servidores com fim de adequá-los ao teor do Decreto nº 7.655/11 que fixou o salário mínimo nacional em R$ 622,00, sem caracterizar isto revisão geral.



    A sentença, em seu mérito, não comporta retoques e a insurgência recursal não deve e em pode ser acolhida, estando, estando a parte Recorrente a confundir os institutos jurídicos da revisão (um reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário) e do reajuste (atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado).



    Ou seja, não estando a Lei Estadual n.º 9.561/2012 abrangida no conceito de lei revisional de que trata a Constituição Federal, tratando-se mais de realinhamento remuneratório para as categorias constantes no artigo 1º da Lei Estadual n.º 9.561/2012, que não se estende aos demais servidores públicos estaduais, sob pena de violação do princípio da legalidade e ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que essa legislação, diferentemente do afirmado pelo Recorrente, não tem natureza de Lei de revisão geral anual (art. 37, X, da CF), porquanto não atingiu a totalidade do funcionalismo público estadual, reajustando unicamente os vencimentos de uma ou algumas categorias.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente